Tribunal: TJMT
Processo: 1014890-67.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014890-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDETE RACHID JAUDY - CPF: 161.819.801-72 (RECORRENTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CLAUDETE RACHID JAUDY - CPF: 161.819.801-72 (RECORRIDO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. SIMULAÇÃO OFICIAL EMITIDA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, a qual condenou ao pagamento do abono de permanência à servidora desde 18/08/2022, data do implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, até a efetiva concessão da aposentadoria em 12/09/2024. O agravante sustenta erro fático, ao argumento de que os requisitos teriam sido preenchidos apenas em 02/04/2024, e que a simulação previdenciária possui caráter meramente informativo e não vinculante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a simulação oficial emitida pelo órgão previdenciário é apta a comprovar o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária e fixar o termo inicial do abono de permanência, bem como se o benefício é devido independentemente de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simulação oficial emitida pela própria MTPREV em 15/12/2022 atesta expressamente que a servidora preencheu todos os requisitos para aposentadoria voluntária em 18/08/2022.

A manifestação técnica do órgão previdenciário competente, produzida no curso da atividade funcional da servidora, goza de presunção de veracidade.

O documento posterior que aponta análise conclusiva em 02/04/2024 não apresenta elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da simulação anteriormente emitida.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF/1988, constitui direito subjetivo do servidor que, após implementar os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

O pagamento do abono de permanência independe de requerimento administrativo, bastando a comprovação da situação fática consistente no preenchimento dos requisitos e na permanência em atividade.

Comprovado que a servidora implementou os requisitos em 18/08/2022 e permaneceu em atividade até 12/09/2024, é devido o pagamento do abono de permanência nesse período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simulação oficial emitida pelo órgão previdenciário competente, que atesta o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, goza de presunção de veracidade e é apta a fixar o termo inicial do abono de permanência.

O direito ao abono de permanência surge do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária somado à permanência em atividade, independentemente de requerimento administrativo.

Ausente prova apta a afastar a presunção de veracidade da simulação previdenciária, mantém-se o marco inicial nela indicado para fins de pagamento do abono de permanência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 954.408 (Tema 888 da repercussão geral); TJMT, N.U 1021231-12.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 02/12/2025; TJMT, N.U 1011740-92.2024.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17/11/2025.

.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o reclamado ao pagamento do abono de permanência a partir de 18/08/2022 até a efetiva concessão da aposentadoria, em 12/09/2024.

O agravante sustenta que a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois a Reclamante somente teria implementado os requisitos para aposentadoria em 02/04/2024. Afirma que a simulação possui caráter não conclusivo, sendo documento para simples conferência do servidor e não constitui ato administrativo final e vinculante de reconhecimento de tempo de contribuição para fins de abono de permanência ou aposentadoria.

Foram apresentadas contrarrazões pela Reclamante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Não assiste razão à agravante/autora.

Na decisão monocrática a matéria foi suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, não tendo o agravante trazido qualquer elemento apto a ensejar o alcance do resultado almejado com a interposição do presente recurso.

Não houve erro fático na sentença como sustenta o agravante acerca do implemento dos requisitos para aposentadoria que teria ocorrido somente em 02/04/2024.

O documento
id. 315066366
, referente à simulação oficial emitida pela própria MTPREV em 15/12/2022, atesta de forma expressa e categórica que a Reclamante preencheu todos os requisitos para aposentadoria voluntária em 18/08/2022:

Trata-se de manifestação técnica do órgão previdenciário competente, produzida ainda no curso da atividade funcional da servidora, que goza de presunção de veracidade.

Em que pese a alegação de que o cálculo final e a análise conclusiva do MTPREV teria sido feita em 02/04/2024, tal documento não trouxe elementos a afastar a presunção da veracidade do documento de simulação juntado pela autora.

O abono de permanência é devido independentemente de requerimento expresso, bastando a manutenção em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

Nesse sentido:

“
EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABONO DE PERMANÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MTPREV - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - ABONO DE PERMANÊNCIA - NATUREZA INDENIZATÓRIA E NÃO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO AO QUAL O SERVIDOR ESTÁ VINCULADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ENTENDIMENTO DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 485, §3º, do CPC, sendo possível sua análise mesmo quando não alegada expressamente na contestação.

2. A MTPREV, autarquia criada pela Lei Complementar Estadual nº 560/2014 com a finalidade específica de gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que versa sobre pagamento de abono de permanência.

3. O abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, possui natureza indenizatória e não previdenciária, sendo devido pelo órgão ao qual o servidor está vinculado, conforme expressamente previsto no art. 3º, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

4.
O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, sendo devido desde a data da implementação dos requisitos para a inativação, independentemente de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado pelo STF
.

5. Comprovado nos autos que o autor implementou os requisitos para aposentadoria voluntária em fevereiro de 2022, permanecendo em atividade até outubro de 2024, faz jus ao recebimento do abono de permanência durante esse período.

6. Recurso parcialmente provido para excluir a MTPREV do polo passivo da demanda, mantendo-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do abono de permanência.”

(
N.U 1021231-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025
)

“E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE
. SITUAÇÃO FÁTICA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando ao pagamento retroativo do abono de permanência devido à servidora pública, desde agosto de 2020 até sua aposentadoria em outubro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento do abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo ou se basta a demonstração do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária somado à permanência em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF/1988, constitui direito que decorre do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária e da continuidade no serviço, independentemente de requerimento administrativo.

4. A exigência de pedido formal cria obstáculo desproporcional a direito de matriz constitucional e não encontra respaldo na finalidade do instituto, que é incentivar a permanência do servidor experiente em atividade.

5. A opção do servidor por permanecer em serviço se manifesta de modo tácito e inequívoco pelo exercício contínuo das funções após implementadas as condições de aposentadoria.

6. O STF, no Tema 888 da repercussão geral (RE-RG 954.408), firmou entendimento de que o direito ao abono de permanência nasce da situação fática, sendo o requerimento administrativo apenas ato declaratório, cuja ausência não afasta o direito ao pagamento, inclusive retroativo.

7. O Tema 350 do STF não se aplica ao caso, pois a Administração Pública detém plena ciência dos dados funcionais do servidor e da data em que se tornam atendidos os requisitos para a aposentadoria.

8. Comprovado nos autos que a servidora implementou os requisitos em agosto de 2020 e permaneceu em atividade até outubro de 2023, é devido o pagamento retroativo do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito ao abono de permanência surge do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária somado à permanência em atividade.

2.
A ausência de requerimento administrativo não afasta o direito ao pagamento do abono, que é devido inclusive de forma retroativa
.

3. O Tema 350 do STF não se aplica ao abono de permanência, porquanto a Administração tem conhecimento das condições funcionais do servidor.

(N.U 1011740-92.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Portanto, não afastada a validade da simulação emitida pelo próprio MTPREV e juntada pela parte autora na inicial, tem-se que o marco inicial do direito ao recebimento do abono de permanência é 18/08/2022, de modo que a Reclamante faz jus ao abono de permanência desde essa data até sua efetiva inativação em 12/09/2024.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026